Tribunal: TJMT
Processo: 1018954-02.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018954-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Nulidade, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENAN ALVES BATISTA - CPF: 034.136.431-26 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM MARIANO NETO - CPF: 172.386.921-04 (AGRAVANTE), ELIZANGELA REZENDE MARIANO - CPF: 777.743.451-91 (REPRESENTANTE), RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES BORELLA - CPF: 212.465.948-03 (AGRAVADO), ELIZANGELA REZENDE MARIANO - CPF: 777.743.451-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ISMAEL CAITANO - CPF: 235.542.319-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018954-02.2020.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO – PEDIDO DE DEVOLUAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAR ROL DE TESTEMUNHAS INDEFRIDO – PRECLUSÃO NA PRODUÇÃO DE PROVAS DECLARADA – ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE NÃO ESTAVA DEVIDAMENTE REPRESENTADA PORQUE O ADVOGADO ESTAVA IMPEDIDO DE EXERCER A ADVOCACIA – SUBSTABELECIMENTO JUNTADO DEPOIS DA INTIMAÇÃO DO ATO – INÉRCIA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA NEM AO AUTOR NEM AO JUDICÁRIO – DEVER DAS PARTES E ADVOGADOS DE COMUNICAR E ATUALIZAR INFORMAÇÕES NO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 77, V, DO CPC - INTIMAÇÃO QUE FOI PUBLICADA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO EM NOME DO PROCURADOR HABILITADO À ÉPOCA DO ATO PROCESSUAL PRATICADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme disposto no art. 77, V, do CPC, constitui dever das partes e advogados declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço em que receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva.

A posterior apresentação de substabelecimento, quando já consumada a intimação válida, não interfere no curso do prazo processual iniciado e nem macula a comunicação processual realizada no tocante ao cumprimento daquela determinação em específico.

A juntada de nova procuração/substabelecimento em data posterior à da publicação da decisão não possui o condão de restabelecer o prazo do recurso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Espólio de Joaquim Mariano Neto,
representado pela inventariante Elizangela Rezende Mariano, contra decisão que na Ação de Rescisão de Contrato n. 0000592-79.2015.8.11.0020 - Cód.62300, movida por
Ricardo Alexandre Rodrigues Borella
, ora agravado,
indeferiu devolução do prazo para apresentação das provas
que pretendia produzir, de modo que reconheceu a preclusão temporal do direito de produção de provas da parte ora agravante.

Sustenta que pretende produzir provas essenciais ao deslinde positivo da ação e que só não o fizera porque estava desassistido de advogado, além de que no decorrer do ano de 2019 o Sr. Joaquim Mariano Neto permaneceu praticamente todo o tempo em tratamento de um câncer, que culminou no seu falecimento em 20.12.2019.

Informa que o despacho em que fora determinada às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, fora devidamente publicada em nome do Dr. Rafael Waldschmidt Maia, com certificação de decurso de prazo em 05-07-2019.

Anota que o
Dr. Rafael
não podia atender ao comando judicial, porque à
época
era assessor técnico jurídico da Comissão de Planejamento deste Tribunal de Justiça, caso em que exercia atividade incompatível com a advocacia.

Ressalta que o nobre causídico substabeleceu sem reservas de poderes ao advogado Magnum, cujo documento (substabelecimento) data de 19.12.2017, mas somente foi juntado aos autos em 08.01.2020. Diz que o advogado Magnum não fez qualquer pedido de restituição de prazo.

Sustenta que a decisão recorrida causa prejuízo ao agravante, porque o Advogado Rafael não poderia comunicar ao juízo sua incompatibilidade, além de que o finado Joaquim Mariano Neto, encontrava-se desde o ano de 2016, com Alzheimer e, durante o ano de 2019, em tratamento contra um câncer, o que comprova impossibilidade de acompanhar de perto o andamento da ação.

Anota que a decisão recorrida entendeu que a devolução do prazo para a especificação de provas importaria em beneficiar o agravante por sua “própria torpeza”, o que não procede, tanto que ingressou em juízo com ação anulatória do contrato de honorários advocatícios firmado entre o
de cujus
e o advogado Magnum que contou a participação do advogado Rafael como testemunha, em cuja demanda reclama o abuso de confiança e abandono dos autos.

Assegura que ficou sem defesa por longo perído, cuja negativa de devolução de prazo para apresentação de provas é circunstância que causa gravame ao direito de defesa do agravante.

Postula o provimento do recurso para afastar a preclusão a fim de considerar tempestivo o rol de testemunhas apresentado na origem.

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID 60820989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso interposto pelo
Espólio de Joaquim Mariano Neto,
a fim de afastar a preclusão do agravante de produção de provas na presente Ação de Rescisão de Contrato n. 0000592-79.2015.8.11.0020 - Cód.62300, que lhe move o agravado
Ricardo Alexandre Rodrigues Borella
.

A decisão recorrida declarou intempestivo o rol de testemunhas apresentado pelo requerido, ora agravante Espólio de Joaquim Mariano Neto, a fim de declarar a preclusão na produção de provas.

O Espólio agravante defende que o ato de intimação para especificação de provas foi realizado em 20-02-2019, em nome do
Dr. Rafael Waldschimidt Maia OABMT 16887
, o qual não poderia atender o comando judicial, porquanto desde 31-12-2017, exercia atividade incompatível com a advocacia em razão de sua nomeação como Assessor Técnico Jurídico PDA-CNE-II, neste Tribunal de Justiça.

Assim, pretende que seja tornada sem efeito a certidão lançada na data de 05-07-2019, de decurso de prazo.

Sem razão o agravante Espólio de Joaquim Mariano Neto.

Ocorre que o fato de a intimação para a prática de ato (especificar provas) ter sido realizada em nome do advogado Dr. Rafael Waldschmidt Maia, que ao tempo da intimação, exercia cargo incompatível com a advocacia, não é causa para reabertura do prazo.

Observa-se que o Dr. Rafael substabeleceu os poderes então outorgados por Joaquim Mariano Neto, em favor do Dr. Magnum Moraes Nogueira OAB/MT11.082,
na data de 19-12-2017 (ID 57061481
). Contudo, a juntada do referido substabelecimento só ocorreu na data de 008-01-2020.

Sucede que a incumbência de juntada do instrumento de substabelecimento, no caso, do Dr. Rafael Waldschmidt Maia para o Dr. Magnum Moraes Nogueira OAB/MT11.082, é dos próprios causídicos.

Neste sentido, bem ponderou a decisão recorrida (ID 57061481 – pág. 274):

“Não obstante decurso de prazo, compareceu para apresentar provas às fls. 285/303 e justificou o atraso pelo motivo de que a publicação constou o nome do Dr. Rafael Waldschmidt Maia o qual se encontrava incompatível com o exercício da advocacia.

Ocorre que, na visão deste juízo, é ônus daquele que integra lide processual manter os seus dados atualizados e, em nenhum momento, este ônus pode ser transferido para este juízo ou para outra parte.

Neste aspecto, caberia a aquele que substabeleceu [Dr. Rafael Waldschmidt Maia] ou aquele que recebeu os poderes [Dr. Magnum Moraes Nogueira] comparecer nos autos e juntar o substabelecimento o qual, muito embora datado de 19/12/2017, somente foi juntado no processo no dia 08/01/2020
(fl. 284). (grifei)

Ressalta-se que a demora na referida juntada não é circunstância que autorize a reabertura do prazo processual, circunstância que indica que a intimação via DJE, em nome do Dr. Rafael, para especificar provas, foi regular e, neste caso, não se visualiza fundamento jurídico para reformar a decisão recorrida que declarou a preclusão do Espólio agravante para produção de provas.

A esse respeito, a jurisprudência:

“Apelação cível. Usucapião. Sentença de extinção ante o reconhecimento de abandono da causa. Mérito. Autores intimados pessoalmente para dar andamento ao processo. Inércia caracterizada. Validade da intimação enviada para o endereço da parte constante nos autos, ainda que a correspondência não tenha sido recebida pela parte a ser intimada.
Dever da parte e de seu advogado manter atualizado o endereço de recebimento de intimação (artigo 77, V, do CPC).
Última manifestação dos autores ocorreu em agosto de 2019. Sentença proferida em junho de 2020. Processo paralisado há quase um ano sem qualquer providência dos autores.
Inércia dos autores na juntada do substabelecimento não pode ser imputada ao Judiciário, salvo se por atraso da Serventia. Hipótese não verificada.
Sentença mantida. Resultado. Recurso não provido.”
(TJSP;

Apelação Cível 1022457-05.2014.8.26.0071; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020) (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO FEITO. REBELDIA DO BANCO EMBARGADO.

CAUSÍDICO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE APRESENTA SUBSTABELECIMENTO APÓS A PUBLICAÇÃO DA DECISÃO E RESPECTIVA INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS QUE, ATÉ ENTÃO, REPRESENTAVAM A CASA BANCÁRIA. RECLAMO INTERPOSTO APÓS O PRAZO DECENAL PREVISTO NO ART. 522 DO CPC. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE.

A juntada de nova procuração/substabelecimento em data posterior à da publicação da decisão não possui o condão de restabelecer o prazo recursal.

RECURSO NÃO CONHECIDO”.

(TJSC, Agravo de Instrumento n. 2014.045551-4, de Tubarão, rel. Altamiro de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 31-03-2015). (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, PELA EXTINÇÃO DA DÍVIDA, PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE.

CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO A RESPEITO DO LAUDO PERICIAL CONTÁBIL COMPLEMENTAR. INSUBSISTÊNCIA.
INTIMAÇÃO QUE FOI PUBLICADA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO EM NOME DA PROCURADORA HABILITADA À ÉPOCA DO ATO PROCESSUAL PRATICADO. POSTERIOR SUBSTITUIÇÃO DE PROCURADORES NOS AUTOS QUE NÃO SE MOSTRA CAPAZ DE INVALIDAR O ATO PERFEITO.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC/2015. TRABALHO ADICIONAL CARACTERIZADO. VERBA DEVIDA.”
(Apelação Cível n. 0000293-39.1996.8.24.0010, rel. Des. Janice Goulart Garcia Ubialli, j. em 5/6/2018)

No mais, a inércia do requerido na juntada do substabelecimento não pode ser imputada ao Judiciário, salvo se por atraso da Serventia que não é o caso dos autos.

Frisa-se que a comunicação do substabelecimento de poderes do Dr. Rafael para o Dr. Magnum, em que pese ocorrida
na data de 19-12-2017 (ID 57061481, só foi juntada no processo em janeiro de 2020.
Logo, a intimação para especificação de provas em nome do advogado que, à época, representava os interesses do agravante, é regular.

A posterior apresentação de substabelecimento, quando já consumada a intimação válida, não interfere no curso do prazo processual iniciado e nem macula a comunicação processual realizada no tocante ao cumprimento daquela determinação em específico.

Por derradeiro, frisa-se que não procede o argumento de que “o Advogado Rafael não poderia comunicar ao juízo sua incompatibilidade”.

O fato é que tão logo substabeleceu os poderes em favor do Dr. Magnum, isto no ano de 2017, o Dr. Rafael detinha inequívocos poderes de representação processual, sendo certo que nenhum dos dois advogados comunicaram a substituição no processo.

O fato de o substabelecido ter peticionado só posteriormente, em janeiro de 2020, com a juntada do referido instrumento, não se revela capaz de invalidar ato pretérito dirigido à advogado (Dr. Rafael) devidamente constituído e habilitado no processo.

De igual modo, o fato de o Sr. Joaquim Mariano Neto, encontrar-se desde o ano de 2016, com Alzheimer, por si só, não acarreta a reabertura da instrução pretendida, porquanto ao tempo da intimação para especificar provas, estava representado, seja pelo Dr. Rafael como pelo Dr. Magnum, cuja inércia não pode ser atribuída ao autor ou ao judiciário.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso interposto pelo
Espólio de Joaquim Mariano Neto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020